Tribunal: TJPA
Processo: 0003838-44.2016.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR ? ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em afirmar, tanto em sede policial como em juízo que que o acusado a agrediu, deu uma rasteira na mesma e após bateu a cabeça da vítima contra a parede. Do mesmo modo, a mãe da vítima corrobora as declarações acima prestadas, informando que viu as marcas de agressão na cabeça da vítima e que quando chegou ao local os fatos já haviam ocorrido.Assim sendo, inviável a tese de absolvição.DESCLASSIFCAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 21 DO DERETO LEI N. 3688/41 ? AUSENCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE LESAO CORPORAL ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 21 do Decreto Lei n. 3688/41, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam o crime de lesão corporal, no âmbito familiar.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: KENNYS RODRIGUES BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003838-44.2016.8.14.0124
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em afirmar, tanto em sede policial como em juízo que que o acusado a agrediu, deu uma rasteira na mesma e após bateu a cabeça da vítima contra a parede. Do mesmo modo, a mãe da vítima corrobora as declarações acima prestadas, informando que viu as marcas de agressão na cabeça da vítima e que quando chegou ao local os fatos já haviam ocorrido.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição.

DESCLASSIFCAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 21 DO DERETO LEI N. 3688/41 - AUSENCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE LESAO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 21 do Decreto Lei n. 3688/41, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam o crime de lesão corporal, no âmbito familiar.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: KENNYS RODRIGUES BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003838-44.2016.8.14.0124
R E L A T Ó R I O

KENNYS RODRIGUES BARBOSA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

Diz a exordial que apelante e vítima mantiveram união estável e o apelante possui 6 filhos de outro relacionamento, sendo que três moravam com este casal. Narra que no dia 22 de março de 2016 a vítima após retornar a sua residência, depois de deixar sua filha em um ponto de ônibus, soube, através de outra filha, que o acusado estaria arrumando confusão com os filhos da vítima e ao se direcionar a casa do acusado para tirar satisfação este agarrou a mesma jogou sobre a cama, segurou seus braços e começaram uma luta corporal, tendo o apelante pressionado a cabeça da vítima contra a parede e sem seguida derrubado a mesma no chão, causando-lhe vários hematomas e após conseguiu fugir do local.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando Kennys Rodrigues Barbosa a pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CPB, a ser cumprida no regime aberto, sendo suspensa a pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições e obrigações estabelecidas.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou a desclassificação para contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 do Decreto Lei n. 3688/41, pois inexiste comprovação da efetiva lesão corporal na vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em insuficiência probatória. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em afirmar, tanto em sede policial como em juízo que o acusado a agrediu, deu uma rasteira na mesma e após bateu a cabeça da vítima contra a parede.

Do mesmo modo, a mãe da vítima corrobora as declarações acima prestadas, informando que viu as marcas de agressão na cabeça da vítima e que quando chegou ao local os fatos já haviam ocorrido.

Em que pese o acusado negar a autoria do delito, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas. Ademais há depoimentos de testemunhas de acusação que corroboram as declarações da vítima, informando inclusive as agressões sofridas.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória e como bem asseverou o magistrado na sentença, com ressalva de possíveis subjetivismos por parte da vítima e testemunhas, ouvidas como informantes, no entanto, considerando a clandestinidade com que esses crimes são cometidos em âmbito familiar, as versões são harmônicas em evidenciar a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição.

O apelante, por sua vez, não trouxe provas que demonstrem sua versão, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Por tais motivos, inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 21 do Decreto Lei n. 3688/41, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam o crime de lesão corporal, no âmbito familiar.

Ressalte-se que, embora a pena aplicada na sentença condenatória tenha sido em 6 (seis) meses de detenção, que prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI do CPB, entre a data do recebimento da denuncia (30.08.2016), a prolação da sentença condenatória (09.03.2018) até o presente momento, não transcorreu o prazo de 3 anos exigidos pelo artigo retromencionado, portanto, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA